Tribunal: TJSP
Processo: 1003644-77.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. Prova documental apreciada que demonstra o descumprimento de plano de gerenciamento de riscos. Pré-questionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003644-77.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., é embargado SOMPO SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003644-77.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33259
EMB. DECL. No: 1003644-77.2019.8.26.0224/50000
Embargante: GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
Embargado: SOMPO SEGUROS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

INEXISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO INFRINGENTE. Prova documental apreciada que
demonstra o descumprimento de plano de gerenciamento de riscos.
Pré-questionamento - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 281/286 dos autos, por meio dos quais a embargante alega a
existência de erro material, bem como pleiteia o pré-questionamento.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade.
Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Deve ser destacado que o Acórdão embargado não é
obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos legais e na
realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas sim
controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que estão
sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos
litigantes de forma condizente.
Ademais, o Acórdão impugnado, apreciando as provas
documentais produzidas, restou comprovado o não cumprimento de plano de
gerenciamento de riscos, conforme trecho abaixo transcrito, a saber:
“Registre-se que a apelada não negou o alegado desvio
do trajeto, conforme se vê da contestação de fls.
202/207, ou a existência de comunicação relativa à
necessidade de prosseguimento da rota previamente
determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003644-77.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
3
Ademais, consoante afirmado na mesma contestação de
fls. 202/207, especificamente às fls. 206, primeiro
parágrafo, restou confirmado o descumprimento do
mencionado plano de gerenciamento de riscos, tanto que
afirma que os caminhos alternativos indicados estavam
arrolados pelo documento de fls. 81/125, em específico
às fls. 88, como “ ́Tabela: Áreas de risco”, o que torna
verossímil o relatório do sinistro constante na prova
documental de fls. 128/132 dos autos.”
Por outro lado, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não
a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da
parte, nada mais é que conduzir a um novo julgamento do feito.
Desta forma, com a devida vênia, o Acórdão em questão
não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor,
impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as
alegações apresentadas pelo embargante, não há que se falar em irregularidades a
serem sanadas via embargos de declaração.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator